Tribunal: TJDFT
Processo: 0730294-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
E M E N T A

PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDIÇÕES DA AÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA (AD CAUSAM).
Ainda que a legislação brasileira exija, especificamente no inciso III do artigo 1.647 do Código Civil, a outorga uxória para a prática de alguns atos da vida civil, dentre eles, a prestação de aval, como no caso dos autos, essa condição e exigência não pode simplesmente ser presumida, mas deve ser clara e expressa.
Desse modo, restando claro, na hipótese vertente, que a parte agravada (cônjuge de uma das duas pessoas que também firmou contrato de aval) figura, no contrato examinado, como avalista, tal como seu consorte, a reforma de decisão que reconheceu a sua ilegitimidade passiva e extinguiu o processo, na forma do artigo 485, inciso VI, § 3o, do novo Código de Processo Civil é medida que se impõe.
Por consequência, o agravado deve ser reintegrado ao feito, devendo o processo prosseguir não apenas contra sua esposa e as demais partes que compõem a execução em epígrafe, mas também em face dele.
Agravo de instrumento conhecido e provido.